Tribunal: TJES
Processo: 5002553-98.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002553-98.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS LOUBACH
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após proceder a uma detida análise das peças processuais, acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, apenas divergindo quando a cobrança do Seguro, por entender que, neste aspecto, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois a instituição financeira não demonstrou ter conferido ao cliente a liberdade em contratar ou não o seguro, ou de escolher a seguradora contratada. Segue o trecho respectivo da sentença:

"SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA) –
Com referência ao denominado seguro prestamista, sabe-se que a sua finalidade é a de proporcionar segurança aos contratantes contra riscos que venham a comprometer a solvabilidade do devedor, ao longo da vigência da avença. O pacto adjeto, em regra, proporciona cobertura a eventos involuntários e incertos, tais como o falecimento ou incapacidade laboral, assegurando a quitação das parcelas vincendas do financiamento. Nesse contexto, não se cuida de estipulação de interesse unilateral do agente financeiro, mas de ambos os contraentes, sendo despiciendo falar em abusividade em abstrato, sob o pálio do art. 51, IV, do CDC. “O seguro prestamista representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, favorece o mutuário que contrai o empréstimo, na medida em que garante a recuperação do capital mutuado e repercute diretamente nos encargos financeiros da contratação” (TJ-DF; Rec 2012.01.1.011211-8; Ac. 820.681; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; DJDFTE 01/10/2014; Pág. 125). Vale dizer, outrossim, que a adoção dessas medidas acautelatórias contra a inadimplência involuntária repercute sobre o contrato singular, isoladamente considerado, mas igualmente sobre a coletividade de consumidores aderentes ao financiamento. Afinal, o risco coletivo de inadimplemento, sobretudo nas avenças firmadas com pessoas físicas, é um dos mais expressivos componentes do spread bancário. Em 2012, segundo dados oficiais do Banco Central, 33,6% do spread estava associado a esse fator (
http://www.bcb.gov.br/pec/depep/spread/rebc_2012.pdf
)!

Deve ser respeitada, todavia, a plena liberdade de contratação pelo consumidor, sem o que estaria tipificada a figura da “venda casada”, explicitamente repudiada pelo estatuto consumerista (art. 39, I, do aludido diploma).

A
Turma de Uniformização de Interpretação da Lei
, do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, no julgamento do
IRDR nº 039/2016
, firmou entendimento no mesmo sentido, preconizando:
“[...] Não há ilicitude na contratação e cobrança do 'seguro de proteção financeira', devendo verificar-se, no caso concreto,
se houve adesão livre do consumidor
, constando dos autos, além de sua opção de contratação, a respectiva apólice [...]”.

No mesmo sentido, o enunciado do
Recurso Especial Repetitivo nº 972
, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção: “Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não,
exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial
. Assim foi enunciada a tese vencedora, ipsis literis: “
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que, em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]
”.

Tenho, na hipótese dos autos, que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, fazendo a ressalva de nosso posicionamento anterior, para que prevaleça a linha uniforme traçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia de R$ 600,00".

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, julgando procedente apenas o pedido de restituição do valor relativo ao seguro.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Fabio Pretti.

Juiz de Direito
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Recorre BANCO PAN SA da sentença que deu parcial provimento aos pedidos autorais.

Pois bem.

Analisando o recurso, tenho devem prosperar as razões recursais, explico.

Consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, publicado no dia 06 de dezembro de 2018, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, podendo ser exercido controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

No caso presente, no que diz as tarifas de registro de contrato, o valor cobrado pela mesma não se demonstra excessivo, restando realizado o serviço, deve manter-se, portanto, a cobrança da mesma.

Já em relação à tarifa de avaliação do bem, não tendo sido acostado aos autos laudo de avaliação do veículo, a devolução do valor é a medida que se impõe.

No que tange seguro de proteção financeira, a inclusão do mesmo nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, entretanto, a sua validade deve ser analisada caso a caso sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor.

A possibilidade de sua cobrança, em contratos como o em discussão, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - TEMA 972).

Para fins de aplicação do precedente, os contratos devem ter sido celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do CMN.

Assim, considerando que o contrato firmado entre as partes se deu em 26/08/2013 e que a cédula de crédito firmada pelas partes prevê a cobrança do encargo sob a denominação “SEGUROS”, tendo o autor anuído com a contratação do serviço de seguro, a título de proteção financeira, com nítida autonomia da vontade, não há falar na restituição do valor pago.

Nos autos não há provas de que tenha havido venda casada do seguro com o financiamento do veículo. Visto que a cláusula não pode ser interpretada como uma imposição ao alienante. Assim sendo, não há falar em inexigibilidade de cobrança.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE(...) SEGURO PRESTAMISTA
. Não há, in casu, elementos que comprovem que o consumidor tenha sido compelido a contratar o seguro. Validade da contratação.
CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. Ausência de previsão quanto à taxa em questão, tampouco evidenciada sua cobrança. Não conhecido o recurso neste tópico. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Requerimento prejudicado ante a não revisão do contrato. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076445923, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 28/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, registro e seguro de proteção financeira.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.